Tribunal: TJDFT
Processo: 0026696-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0026696-91.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASFRUTAS AGRONEGOCIOS LTDA DESPACHO Intime-se a embargada, BRASFRUTAS AGRONEGOCIOS LTDA., para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69439154, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator